Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-49.2025.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801970-49.2025.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MATEUS ALVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801970-49.2025.8.14.0005

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RECORRIDO: MATEUS ALVES LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. DIREITO SOCIAL DE APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença proferida nos autos de reclamatória trabalhista ajuizada por MATEUS ALVES LIMA, ocupante de cargo em comissão de Assessor Especial II – SEMAF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, afastando os pedidos de FGTS, verbas rescisórias celetistas, multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão possui direito ao recebimento de férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal municipal específica; e (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação local afasta a incidência dos direitos previstos nos arts. 7º, XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 39, §3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, XVII, inclusive férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional.

4.

O direito às férias e ao adicional constitucional possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de regulamentação infraconstitucional para sua fruição.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 570.908 (Tema 30 da Repercussão Geral), consolidou entendimento de que a ausência de previsão legal específica não impede o pagamento do terço constitucional a servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.

6.

A natureza precária e transitória do cargo em comissão não afasta os direitos sociais mínimos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos.

7.

A Administração Pública não pode utilizar a inexistência de norma municipal específica para suprimir direito fundamental de natureza alimentar, sob pena de afronta à supremacia da Constituição Federal e vedação ao enriquecimento sem causa.

8.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas postuladas incumbia ao ente municipal, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo demonstração do adimplemento das parcelas reclamadas.

9.

A sentença observou corretamente a jurisprudência dos Tribunais Superiores ao afastar o direito ao FGTS e às verbas tipicamente celetistas, reconhecendo apenas as verbas constitucionais extensíveis aos ocupantes de cargos em comissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, por força dos arts. 7º, XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal. 2. A ausência de previsão em legislação municipal específica não afasta a incidência imediata dos direitos sociais constitucionalmente assegurados aos servidores públicos. 3. A natureza precária do cargo em comissão não autoriza a supressão de direitos fundamentais de natureza remuneratória. 4. Compete à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, 37, caput, 37, II, 39, §3º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 1.026, §2º, e 85, §11; CLT, arts. 467 e 477, §8º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16.09.2009, Tema 30 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800159-53.2021.8.14.0083, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0802223-68.2022.8.14.0061, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Altamira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Reclamatória Trabalhista ajuizada por Mateus Alves Lima, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Mateus Alves Lima ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratado pelo Município de Altamira em 03/07/2023 para exercer cargo em comissão DAS-04 de Assessor Especial II – SEMAF, conforme Decreto nº 2.686/2023, permanecendo na função até sua exoneração em 23/12/2024, percebendo remuneração mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Alegou que, ao término da relação funcional, não houve recolhimento de FGTS durante todo o vínculo, tampouco pagamento das férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além do inadimplemento das verbas rescisórias no prazo legal. Defendeu a nulidade da contratação, argumentando que, embora formalmente justificada como contratação temporária, houve sucessivas prorrogações que descaracterizariam a alegada necessidade temporária de excepcional interesse público, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Invocou, para tanto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, a Súmula nº 363 do TST e precedentes do STF e STJ acerca do direito ao FGTS em hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública. Ao final, requereu a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período trabalhado, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, verbas rescisórias, multa do art. 477, §8º, da CLT, multa do art. 467 da CLT e indenização por danos morais em razão do alegado atraso no pagamento das verbas de natureza alimentar.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33675553), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento das férias vencidas não gozadas e das férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, correspondentes ao período em que a parte autora exerceu o cargo em comissão. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, observando-se a remuneração efetivamente percebida pelo(a) autor(a) no período correspondente. A atualização monetária e os juros de mora deverão observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC, a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. Julgo improcedentes os pedidos relativos ao FGTS, às verbas rescisórias de natureza celetista, às multas dos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, e à indenização por danos morais, por ausência de amparo legal e de comprovação do alegado dano extrapatrimonial.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs recurso de apelação (ID 33675557). Inicialmente, ao resumir a tramitação processual, afirmou tratar-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta por Mateus Alves Lima, cujo objeto seria o pagamento de verbas salariais relativas ao ano de 2024. Ressaltou que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Município ao pagamento de férias vencidas não gozadas e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com atualização pela SELIC, motivo pelo qual insurgiu-se especificamente contra esse capítulo condenatório.

No mérito, sustentou a impossibilidade de condenação ao pagamento de férias a servidor comissionado sem previsão legal expressa. Alegou ser incontroverso que o recorrido ocupou exclusivamente cargo em comissão submetido a regime jurídico-administrativo, regido pelo art. 37, II, da Constituição Federal. Aduziu que, embora o art. 39, §3º, da Constituição Federal estenda alguns direitos sociais aos servidores públicos, tal extensão não seria automática nem absoluta, dependendo de regulamentação legal específica quanto à forma de fruição, critérios de aquisição e possibilidade de indenização em pecúnia.

Defendeu que a Administração Pública somente pode atuar conforme autorização legal, nos termos do art. 37, caput, da CF, de modo que vantagens remuneratórias dependeriam de previsão normativa específica. Sustentou que a natureza transitória e precária dos cargos em comissão justificaria a inexistência de determinados direitos quando ausente previsão legal expressa, não sendo possível ao Poder Judiciário criar obrigações remuneratórias sem respaldo normativo, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. Alegou, ainda, inexistir nos autos qualquer demonstração de norma municipal assegurando férias indenizadas a ocupantes de cargos em comissão ou autorizando o pagamento de férias não gozadas após exoneração, razão pela qual a condenação estaria fundada apenas em interpretação genérica da Constituição Federal.

Argumentou que a indenização automática de férias, sem comprovação de período aquisitivo completo, impossibilidade administrativa de fruição ou previsão estatutária, transformaria o cargo comissionado em vínculo híbrido, equiparando-o indevidamente ao regime estatutário ou celetista, em contrariedade ao modelo constitucional dos cargos de confiança. Asseverou que a sentença corretamente afastou o direito ao FGTS, às multas da CLT, ao 13º salário e à indenização por danos morais, mas equivocou-se ao reconhecer o direito às férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional sob o fundamento de tratar-se de garantia constitucional extensível aos servidores comissionados independentemente de regulamentação legal.

Ao final, requereu o total provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo-se a condenação ao pagamento das férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, com o consequente reconhecimento da improcedência integral da ação.

Em contrarrazões (ID 33675558), MATEUS ALVES LIMA pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou que exerceu função pública junto ao Município de Altamira na qualidade de ocupante de cargo em comissão até sua exoneração, tendo ajuizado a demanda em razão da ausência de pagamento das férias vencidas, proporcionais e do adicional constitucional de 1/3 (um terço).

Defendeu que a sentença observou corretamente os arts. 7º, XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal, os quais asseguram aos servidores públicos o direito às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão em legislação municipal específica. Alegou que tais normas possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata, citando precedentes do STF, especialmente o RE nº 570.908, bem como julgados dos Tribunais pátrios, reconhecendo o direito de servidores comissionados ao recebimento de férias proporcionais e do adicional constitucional.

Aduziu que a precariedade do cargo em comissão não autoriza a supressão de direitos remuneratórios decorrentes do efetivo exercício da função pública nem legitima enriquecimento sem causa da Administração. Sustentou, ainda, que a exoneração ad nutum inviabiliza o gozo das férias e legitima o pagamento proporcional das parcelas correspondentes ao período efetivamente trabalhado, ainda que não completado integralmente o período aquisitivo. Ao final, requereu a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33750915, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 34201002), informou não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória, por se tratar de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais, razão pela qual devolveu os autos sem manifestação acerca do mérito recursal, opinando apenas pelo conhecimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ao pagamento das férias vencidas não gozadas e das férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, correspondentes ao período em que a parte autora exerceu cargo em comissão, julgando improcedentes os pedidos relativos ao FGTS, verbas rescisórias de natureza celetista, multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se exclusivamente ao reconhecimento do direito do recorrido, ocupante de cargo em comissão, ao recebimento de férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, diante da alegação do ente municipal de inexistência de previsão legal específica autorizando tal pagamento.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o recorrido exerceu cargo em comissão junto ao Município de Altamira, vínculo de natureza jurídico-administrativa e de livre nomeação e exoneração, tendo permanecido na função entre 03/07/2023 e 23/12/2024. Também não houve impugnação específica quanto à inexistência de comprovação do pagamento das férias e do adicional constitucional postulados.

A tese recursal sustenta, em síntese, que o art. 39, §3º, da Constituição Federal não asseguraria automaticamente o pagamento de férias indenizadas a ocupantes de cargos em comissão, sendo indispensável a existência de lei municipal específica regulamentando a aquisição, fruição e eventual indenização das férias após a exoneração.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A Constituição Federal, em seu art. 39, §3º, estende aos servidores públicos diversos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, dentre eles o direito às férias anuais remuneradas acrescidas de, pelo menos, 1/3 (um terço), previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

Referidos direitos possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata, não podendo sua concretização ficar condicionada à edição de legislação infraconstitucional local, sobretudo quando se trata de garantia mínima de natureza constitucional e alimentar.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no julgamento do RE nº 570.908, Tema 30 da Repercussão Geral, fixando orientação no sentido de que a ausência de previsão legal específica não impede o pagamento do terço constitucional a servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Vejamos:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. (STF - RE: 570908 RN, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/03/2010)

Dessa forma, firmou-se a compreensão de que o direito às férias e ao respectivo adicional constitucional decorre diretamente da Constituição Federal, sendo assegurado aos servidores públicos, inclusive ocupantes de cargos em comissão, independentemente da natureza precária do vínculo funcional.

Nesse contexto, não prospera a alegação do Município de que a inexistência de norma municipal específica afastaria o dever de pagamento das verbas reconhecidas na sentença.

Isso porque a Administração Pública não pode se beneficiar da ausência de regulamentação local para suprimir direito social constitucionalmente assegurado, sob pena de afronta à supremacia da Constituição Federal, à dignidade da pessoa humana e à vedação ao enriquecimento sem causa.

O entendimento adotado pelo Juízo de origem encontra-se, inclusive, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que vem reiteradamente reconhecendo o direito de servidores ocupantes de cargos comissionados ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, ainda que inexistente previsão expressa em legislação municipal.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS A TODOS OS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RITO INADEQUADO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho-PA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de parcial procedência em Ação de Cobrança ajuizada por servidor exonerado de cargo em comissão. A decisão impugnada confirmou a condenação ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais acrescidas de um terço, referentes aos anos de 2018 a 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido ao servidor comissionado o pagamento de férias proporcionais e 13º salário, mesmo ocupando cargo de livre nomeação e exoneração; (ii) estabelecer se o ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas é do Município; (iii) determinar se é cabível condenação em honorários advocatícios quando não se adota o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal garante aos ocupantes de cargos públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles o 13º salário (inc. VIII) e férias acrescidas de um terço (inc. XVII), inclusive para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. 4. A jurisprudência do STF, notadamente no RE 570.908, firma o entendimento de que tais direitos são devidos aos servidores comissionados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 5. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecem a obrigatoriedade do pagamento de verbas remuneratórias aos comissionados, independentemente da forma de provimento do cargo.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor comissionado tem direito ao pagamento proporcional de férias acrescidas de um terço e 13º salário, conforme previsto na Constituição Federal, independentemente da natureza precária de seu vínculo. 2. O ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias é da Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A alegação de inadequação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser feita na contestação, sob pena de preclusão, sendo devidos honorários sucumbenciais fixados na sentença.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001595320218140083 33569986, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No mesmo sentido:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de verbas rescisórias a servidor que ocupou cargos comissionados, consistentes em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcionais ao período de janeiro a setembro de 2019 e março a junho de 2020, ressalvadas as parcelas prescritas, com correção pela SELIC. O apelante sustentou que não são devidas as referidas verbas a servidor ocupante de cargo comissionado, por inexistir vínculo efetivo e em razão da suposta ilegalidade do pagamento. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, mesmo na ausência de previsão expressa em legislação local; e (ii) estabelecer se a sentença que condenou o ente público ao pagamento dessas verbas merece reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura, no art. 39, § 3º, c/c art. 7º, incisos VIII e XVII, o direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário aos servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargos em comissão. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908 (Tema 30 da Repercussão Geral), fixou entendimento vinculante no sentido de que servidores ocupantes de cargos comissionados, quando exonerados sem fruição das férias, fazem jus ao pagamento correspondente, acrescido do terço constitucional, ainda que ausente previsão expressa em legislação local. 5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, reconhece o direito dos servidores comissionados ao recebimento de férias e 13º salário, não havendo ilegalidade na condenação imposta.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988. 2. A ausência de previsão expressa em legislação local não afasta a incidência dos direitos sociais assegurados constitucionalmente aos servidores públicos, inclusive aos comissionados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022236820228140061 27649929, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Além disso, competia ao ente municipal comprovar eventual pagamento das verbas vindicadas, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se, por oportuno, que a sentença recorrida observou rigorosamente a jurisprudência dos Tribunais Superiores ao afastar o direito ao FGTS e às verbas tipicamente celetistas, reconhecendo apenas as verbas de natureza constitucional extensíveis aos servidores públicos ocupantes de cargos comissionados.

Assim, não há qualquer reparo a ser realizado na decisão recorrida, a qual apreciou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026